Tribunal: TJDFT
Processo: 0719937-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. PROBABILIDADE DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Artigo 300 do CPC.
2. No caso, não restou demonstrada a probabilidade do direito, já que a venda do gado foi realizada com ordem da inventariante e com objetivo de evitar perdas financeiras, mantendo gado pronto para o abate confinado.
2.1. Os documentos apresentados demonstram que a venda realizada não dilapidou o patrimônio, nem tem objetivo de atrapalhar a partilha ou beneficiar um dos herdeiros.
3. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, correta a decisão que a indeferiu.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo Interno prejudicado.